Tribunal: TCU
Processo: 029.477/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2779/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, em desfavor de José Miguel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 177/98, registro Siafi 348214 (peça 16), firmado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp, extinta autarquia federal vinculada ao então Ministério da Educação e do Desporto, cujas funções foram incorporadas pela atual Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania) e o Município de Rio Branco/MT, que tinha por objeto a construção de quadra poliesportiva coberta com arquibancada. Considerando que o Relatório de Avaliação Final emitido pela Caixa Econômica Federal em 20/11/2002 informa que, em virtude da quadra ter sido construída na Rua Cáceres, em vez de na Av. Independência, conforme havia sido informado inicialmente pelo convenente, o engenheiro responsável alegou não ser possível atestar fisicamente a obra, devido a esta alteração de localização (peça 46, p. 2); Considerando que o plano de trabalho aprovado não informava a localização onde a obra seria realizada (peça 3, p. 2) e que o mesmo engenheiro responsável pela emissão do supracitado relatório anexou fotos da quadra poliesportiva coberta com arquibancada na Rua Cáceres (peça 46, p. 4-8); Considerando que, na fase interna desta TCE, por meio do Ofício 217/03/GP, de 15/12/2003, o Município de Rio Branco/MT alegou que a mudança de localização se deu em virtude de, à época em que o convênio foi firmado, não dispor de terreno apropriado no local estipulado inicialmente, em cujos arredores já havia estádio de futebol, e porque o local escolhido atende melhor à população de baixa renda (peça 49); Considerando que o Município apresentou a escritura de compra e venda do terreno onde foi construída a quadra objeto o convênio (peça 50) e o termo de recebimento definitivo da obra (peça 66); Considerando que pesquisa ao sítio de internet do Google Maps permite verificar que o local onde foi construída a quadra fica a aproximadamente 2 km de distância do local onde inicialmente seria realizada a obra (peça 110); Considerando que este conjunto de informações que constam dos autos permite considerar cumprida a execução física da obra, apesar de em local diferente do inicialmente informado; Considerando que, sob o aspecto financeiro, a Coordenação Geral de Prestação de Contas do então Ministério do Esporte sugeriu rejeitar a prestação de contas apresentada por ter sido a obra realizada em local diferente do informado incialmente (peça 77); Considerando que a empresa Estrutural Construções e Projetos Ltda. foi contratada para execução das obras (peça 37) e que as notas fiscais emitidas foram apresentadas na prestação de contas (peça 31); Considerando que ainda não houve citação e que no presente momento processual, seria improdutivo aprofundar a análise financeira das contas do convênio, pois haverá obstáculo ao eventual exercício do contraditório e ampla defesa, uma vez que a data limite para apresentação da prestação de contas era 20/1/1999, como apontado em uníssono pelos pareceres da unidade técnica (peças 111-113) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 114); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.477/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Miguel (XXX.373.138-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.